Tribunal: TJPA
Processo: 0800437-64.2021.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800437-64.2021.8.14.0112

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVANEIDE BRITO DA SILVA, ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800437-64.2021.8.14.0112

RELATORA: Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento
COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Jacareacanga
APELANTES: Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS e Estado do Pará
APELADA: Ivaneide Brito da Silva

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Nelson Pereira Medrado

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO HOMOAFETIVA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS e pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por IVANEIDE BRITO DA SILVA, companheira da servidora pública falecida ROSIMERY SILVA NUNES, vinculada à Secretaria de Educação do Estado do Pará, para concessão de pensão por morte. A sentença reconheceu a união estável entre a autora e a servidora, com base em provas documentais e testemunhais, determinando a implantação do benefício com efeitos retroativos ao requerimento administrativo, além da concessão de tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o IGEPPS possui legitimidade passiva contemporânea para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente da união estável entre a autora e a servidora falecida; (iii) determinar a legalidade da concessão de tutela antecipada e a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IGEPPS possui legitimidade passiva para responder à demanda previdenciária, pois é o órgão responsável pela análise e concessão da pensão no regime próprio estadual. A existência de requerimento administrativo protocolado no Instituto e a inércia da Administração por mais de seis anos caracterizam pretensão resistida e afastam alegação de ilegitimidade ou ausência de interesse de agir.

A união estável foi comprovada por meio de documentos (declaração cartorária, portaria de nomeação, pedido de tratamento fora de domicílio com a autora como acompanhante) e prova testemunhal coesa, que atestam convivência pública, contínua e duradoura. A jurisprudência admite a demonstração da união por conjunto probatório, especialmente em relações homoafetivas, reconhecidas pelo STF com os mesmos direitos da união heterossexual.

A autora é companheira da servidora falecida, fazendo jus à pensão por morte como dependente previdenciária presumida, conforme art. 6º, I e § 5º, da LC Estadual nº 39/2002.

A tutela provisória está fundamentada no art. 300 do CPC, sendo adequada diante da natureza alimentar do benefício e da omissão administrativa prolongada. A possibilidade de reversão da medida também está assegurada.

O termo inicial da pensão deve ser fixado na data do requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, aplicando-se subsidiariamente o art. 74 da Lei nº 8.213/91 ao regime próprio estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O IGEPPS possui legitimidade passiva para responder à ação de concessão de pensão por morte, mesmo diante de falha na instrução administrativa, quando há requerimento formulado perante o Instituto.

A união estável homoafetiva pode ser comprovada por meio de conjunto de provas documentais e testemunhais, sendo desnecessária a prova direta de coabitação.

A companheira de servidora falecida é dependente previdenciária presumida, conforme previsto em lei estadual.

A tutela antecipada pode ser concedida em razão da natureza alimentar da pensão por morte e da presença dos requisitos legais.

O termo inicial da pensão por morte deve retroagir à data do requerimento administrativo não analisado, por aplicação subsidiária do art. 74 da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 487, I; LC Estadual nº 39/2002, art. 6º, I e § 5º; Lei nº 8.213/91, art. 74.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4277, rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 05.05.2011; STF, ADPF 132, rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 05.05.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS e pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga (ID 19635690), nos autos da ação ordinária ajuizada por IVANEIDE BRITO DA SILVA, objetivando a concessão de pensão por morte decorrente do falecimento de sua companheira, ROSIMERY SILVA NUNES, servidora pública vinculada à Secretaria de Educação do Estado do Pará.

A sentença proferida em audiência julgou procedente o pedido autoral, com fundamento no art. 487, I, do CPC, determinando ao IGEPPS e ao Estado do Pará a concessão do benefício de pensão por morte, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo.

O magistrado fundamentou a decisão na robusta prova documental e testemunhal que evidenciou a existência de união estável entre a autora e a servidora falecida, destacando-se declaração cartorária pós-morte, portaria de nomeação da servidora e pedido de tratamento fora de domicílio com a autora como acompanhante. Foi determinada, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a imediata implantação do benefício previdenciário.

Nas razões recursais (IDs 19635692 e 19635693), os entes públicos alegam, em preliminar, a ausência de legitimidade passiva contemporânea do IGEPPS, sob o fundamento de que o processo administrativo teria sido devolvido à SEDUC por ausência de documentação necessária, o que inviabilizaria a atuação da autarquia. Sustentam, ainda, que a decisão impôs obrigação ao ente sem que este tenha indeferido o pedido administrativo, circunstância que caracterizaria a ausência de interesse de agir e o vício de julgamento extra petita.

Quanto ao mérito, defendem a inexistência de comprovação robusta da união estável, sustentando que a autora não apresentou provas contemporâneas ao óbito capazes de demonstrar coabitação e dependência econômica, exigidas pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002. Ademais, insurgem-se contra a fixação do termo inicial do benefício na data do protocolo administrativo e pleiteiam a revogação da tutela antecipada, alegando risco de irreversibilidade do pagamento retroativo.

Em contrarrazões (ID 19635699), a autora rebate as alegações recursais, destacando que apresentou diversos documentos que comprovam a existência da união estável, inclusive acompanhados de testemunhas ouvidas em juízo que corroboraram o relato da convivência duradoura com a falecida servidora.

Argumenta que a ausência de resposta administrativa por período superior a seis anos configura pretensão resistida e justifica a judicialização do pedido. Ressalta que a sentença está fundada em sólida base probatória e na legislação aplicável, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida, e pugna pela manutenção integral do decisum.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o Ministério Público manifestou-se (ID 25766842) pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, opinou pela sua improcedência, destacando que a pensão por morte é assegurada aos dependentes do servidor falecido, inclusive à companheira em união estável, nos termos do art. 6º, I, da LC nº 39/2002.

Observou que, conforme a prova produzida nos autos, restou evidenciada a existência de convivência pública, contínua e duradoura entre a autora e a servidora falecida, sendo presumida a dependência econômica, a teor do §5º do art. 6º da norma citada. O órgão ministerial enfatizou que a conduta da Administração Pública, ao não analisar o pedido por mais de seis anos, não pode ser invocada como causa excludente de responsabilidade, tampouco como fundamento para a exclusão de legitimidade ou ausência de interesse processual.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos preenchem os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à legalidade da sentença que determinou a concessão de pensão por morte à Sra. Ivaneide Brito da Silva, em razão do falecimento de sua companheira, servidora pública estadual, com fundamento no vínculo de união estável existente entre ambas. Os recorrentes sustentam, de forma convergente, a ausência de demonstração suficiente da convivência em regime de união estável, bem como a ilegitimidade do IGEPPS no polo passivo, por não haver indeferido expressamente o pedido administrativo.

I – Da alegada ilegitimidade passiva do IGEPPS

O IGEPPS sustenta sua ilegitimidade com base no argumento de que o processo administrativo retornou à Secretaria de Educação por insuficiência documental, circunstância que lhe retiraria a atribuição para decidir sobre o benefício.

Tal alegação, contudo, não merece acolhida.

É sabido que o ato de concessão da pensão por morte, no âmbito do regime próprio estadual, é de natureza complexa, mas
tem como órgão central o próprio IGEPPS
, encarregado da análise dos requisitos legais e do processamento do benefício. Ainda que o processo administrativo dependa de manifestação preliminar do órgão de origem, eventual deficiência na instrução não afasta a legitimidade da autarquia, especialmente quando
a parte interessada apresenta requerimento administrativo dirigido ao próprio Instituto
, como se deu no presente caso.

Não se ignora a jurisprudência desta Turma no sentido de que, em determinadas hipóteses, pode haver ilegitimidade passiva contemporânea da autarquia quando o procedimento sequer chega ao seu conhecimento. Todavia,
nos autos há prova do protocolo administrativo perante o IGEPPS
, o que afasta essa premissa.

Ademais, a própria conduta omissiva da Administração, que
permaneceu inerte por mais de seis anos
sem conclusão do pedido, é suficiente para caracterizar pretensão resistida, justificando a via judicial.

Dessa forma, está caracterizado o interesse processual da parte autora e a legitimidade passiva da autarquia previdenciária, sendo inadmissível a perpetuação da omissão administrativa como obstáculo à apreciação judicial do direito vindicado.

II – Da ausência de comprovação da união estável

Os apelantes também sustentam que a autora não logrou comprovar adequadamente a alegada união estável com a falecida servidora, especialmente quanto à coabitação e à dependência econômica presumida.

A instrução processual, todavia, revela robusta demonstração da convivência afetiva e familiar entre Ivaneide Brito da Silva e Rosimery Silva Nunes. Foram colacionados aos autos documentos que indicam a constituição de vida em comum, tais como:
declaração de união estável lavrada em cartório
,
comprovante de acompanhamento médico da falecida pela autora em tratamento de saúde fora do domicílio
,
portaria de nomeação da servidora
, e, principalmente, os
depoimentos testemunhais colhidos em audiência
, que foram uníssonos e coesos quanto à convivência pública, contínua e duradoura entre as companheiras.

A jurisprudência majoritária, inclusive desta Corte, reconhece que a união estável pode ser demonstrada por um conjunto de indícios convergentes, não se exigindo prova documental direta da coabitação, sobretudo em contextos de união homoafetiva, nos quais a formalização muitas vezes encontra resistência cultural. A esse respeito, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, na ADI 4277 e na ADPF 132, a
plena equiparação da união homoafetiva à união estável heterossexual
, com todos os direitos dela decorrentes, inclusive previdenciários.

Conforme previsto no
art. 6º, I, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002
, a companheira do segurado falecido é considerada dependente previdenciária, sendo a dependência presumida, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo. A autora, na condição de companheira,
faz jus à proteção previdenciária prevista em lei
, não competindo ao Estado criar obstáculos não previstos normativamente à fruição do benefício.

III – Da tutela antecipada e pagamento retroativo

O IGEPPS e o Estado do Pará também insurgem-se contra a concessão de tutela provisória e contra a fixação do termo inicial da pensão na data do protocolo administrativo.

A tutela provisória foi corretamente concedida, com fundamento no art. 300 do CPC, haja vista a natureza alimentar do benefício e a presença simultânea dos requisitos da
probabilidade do direito
, devidamente demonstrada, e do
perigo de dano
, evidenciado pela prolongada mora administrativa e pela situação de vulnerabilidade da autora. A reversibilidade da medida também é presumida, considerando a possibilidade de compensação em caso de reforma da decisão.

Quanto ao termo inicial do benefício, o entendimento consolidado nos tribunais pátrios é no sentido de que,
em se tratando de requerimento administrativo formulado anteriormente à judicialização, e não apreciado pela Administração
, os efeitos financeiros da pensão devem retroagir à data do requerimento, conforme estabelecido no art. 74 da Lei nº 8.213/91, de aplicação subsidiária ao regime próprio estadual. Essa posição encontra respaldo tanto na jurisprudência do STJ quanto nas decisões desta Corte.

A decisão monocrática proferida pelo Juízo da Comarca de Jacareacanga analisou detidamente a matéria fática e jurídica posta nos autos, valendo-se de sólida base probatória e jurisprudencial. Os fundamentos ora expostos apenas complementam os motivos já delineados na sentença, que deve ser mantida por seus próprios méritos.

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO às apelações interpostas pelo IGEPPS e pelo Estado do Pará
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.ª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 13/05/2025